Tribunal: TJSP
Processo: 2186229-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração da verba honorária advocatícia – Título executivo judicial que estabelece a incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II, e § 11, do CPC/2015, e afasta a aplicação da Súmula no 111/STJ ( termo inicial posterior à sentença ) – Necessidade de se aguardar a liquidação para apuração do valor da condenação – Recurso parcialmente provido.

Dou

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração da verba honorária advocatícia – Título executivo judicial que estabelece a incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II, e § 11, do CPC/2015, e afasta a aplicação da Súmula no 111/STJ ( termo inicial posterior à sentença ) – Necessidade de se aguardar a liquidação para apuração do valor da condenação – Recurso parcialmente provido.

Dou parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186229-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GIVANILDO MARQUES RAMOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186229-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.266
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2186229-39.2020
AGRAVANTE: Givanildo Marques Ramos
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.266
Acidente do Trabalho Execução Apuração da
verba honorária advocatícia
Título executivo
judicial que estabelece a incidência da regra do
artigo 85, § 4o, inc. II, e § 11, do CPC/2015, e afasta
a aplicação da Súmula no 111/STJ ( termo inicial
posterior à sentença )
Necessidade de se
aguardar a liquidação para apuração do valor da
condenação Recurso parcialmente provido.
Dou parcial provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
interlocutória digitalizada à fl. 11 que, em ação acidentária, à falta de
base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios da fase
de conhecimento, devidos em favor do patrono do autor, fixou-os em
R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do CPC/15,
determinando ao INSS, ao fim, a apresentação de cálculo de
liquidação e a implantação do benefício concedido.
Inconformado, o agravante sustenta que os
honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido (inclusive sobre os benefícios recebidos
após a sentença), nos termos do art. 85, parágrafo 3o, I, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186229-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.266
3
Código, não havendo, pois, justificativa para arbitramento por
equidade. Destaca, outrossim, os termos do título executivo, que
afastou a incidência da Súmula no 111/STJ e determinou a aplicação
dos parágrafos 4o, inciso II, e 11, do citado artigo. Busca a atribuição
de efeito suspensivo/ativo ao recurso e a reforma da decisão
recorrida, com o arbitramento da verba honorária condizente com o
trabalho profissional (fls. 01/09).
Recurso tempestivo (fl. 13), processado com
efeito suspensivo parcial (fls. 63/64).
O INSS não apresentou contraminuta (fl. 71).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Agravo de instrumento extraído de ação
acidentária julgada procedente para condenar o INSS ao pagamento
de auxílio-acidente (fls. 15/18).
A r. sentença restou confirmada pelo v.
acórdão de fls. 21/28, que negou provimento ao apelo do INSS e
deu parcial provimento aos recursos oficial e do autor, e, nos termos
do artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do CPC/2015, relegou a fixação
dos honorários advocatícios para a liquidação do julgado, afastando
expressamente a incidência da Súmula no 111/STJ, pois o termo
inicial do benefício (14.12.2019) é posterior à data da prolação
da sentença (26.08.2019).
Instaurando a fase de cumprimento do título
judicial, a r. decisão agravada determinou, ao INSS, a elaboração de
cálculo de liquidação e a implantação do benefício e, na
oportunidade, fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$
2.000,00.
Contudo, não há motivo para, no momento,
arbitrar a verba honorária nos termos do art. 85, § 8o, daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186229-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.266
4
Código.
Afinal, uma vez afastada a incidência da
citada Súmula, os honorários deverão incidir, a princípio, sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido (§ 3o), falando-
se em arbitramento por equidade apenas caso tal proveito seja
irrisório (§ 8o).
Tudo dependerá do valor do saldo devedor a
ser fixado em liquidação. Por tal motivo, o arbitramento dos
honorários deve aguardar a apuração do quantum devido, nos
termos do inciso II, do § 4o do artigo 85, do CPC/2015, que assim
estabelece, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição
do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado.
Logo, tratando-se de sentença ilíquida contra
a Fazenda Pública, somente após a liquidação do julgado será
possível eleger o percentual adequado para os honorários
advocatícios, segundo as diretrizes fixadas nos incisos do § 3o, do
citado artigo 85, ou até mesmo arbitrar, se o caso, a verba honorária
por equidade.
Nessa linha já se decidiu:
Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho -
Apuração dos honorários advocatícios em fase de
execução - Aplicação da regra do art. 85, § 4o, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186229-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.266
5
CPC, a qual terá lugar somente após a liquidação
do valor principal da condenação - Fixação da
verba honorária afastada - Recurso parcialmente
provido. (AI 2078591-78.2019.8.26.0000
TJSP

17a Câm. Dir. Público
Rel Marco Pellegrini - j.
10.09.2019).
Dessa forma, é caso de reformar a decisão
agravada, determinando-se que a apuração dos honorários em fase
de execução ocorra com base no resultado da liquidação do julgado,
consoante os critérios do artigo 85, do CPC/2015, inclusive seu § 11,
conforme determinado pelo título executivo, sem incidência, reitere-
se, do enunciado da Súmula no 111, do C. STJ.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar a fixação dos
honorários após a liquidação do julgado.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR